Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-86.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO CARACTERIZADO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial importância, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas sem a presença de testemunhas.
2. Evidenciadas a materialidade e a autoria da prática dos crimes, pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima e da testemunha, aliadas às demais provas, incabível a absolvição do réu.
3. Em que pese a Lei no 14.132/2021 ter introduzido o crime de perseguição, revogando expressamente o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, tal revogação, por si só, não enseja a abolitio criminis para todas as situações, devendo-se observar a aplicação do princípio da continuidade normativo-típica.
4. Apelação conhecida e não provida.